Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 349-A DO CP). TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-los como incurso na prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, condenando-os ao cumprimento de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, em razão de que, na volta para o presídio, ao serem submetidos à revista pessoal, ambos colocaram suas roupas em uma bandeja para, logo depois, passar por um scanner, momento em que os celulares podem ter sido colocados por outros detentos, na tentativa de tentar passar despercebidos pelos policiais. Além disso, afirmou que a única prova contida nos autos é a palavra dos policiais penais. Requereu a reforma da sentença para que os apelantes sejam absolvidos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 54385238). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 55248777).
5. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porquanto dispensa a realização de qualquer resultado.
6. Na espécie, a materialidade e autoria estão configuradas, conforme se dessume do Auto de Apresentação e Apreensão no 166/2023 (ID 54384583), integrante da Ocorrência Policial no 6.242/2023-0 - 5a DP (ID 54384581), bem como da prova oral colhida em Juízo. Ademais, trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar, de modo que o simples fato de os réus ter adentrado no estabelecimento prisional portando aparelhos celulares, sem autorização legal, já constitui o tipo penal descrito no art. 349-A do CP.
7. Apesar da negativa de autoria dos acusados, a instrução processual apontou que, durante revista pessoal para retorno ao sistema prisional, foram encontrados aparelhos celulares nas vestimentas dos réus. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação dos réus (ID 54385219 e 54385220). Precedente: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020.)
8. Da análise do conjunto probatório, verifica-se haver restado sobejamente demonstrado que os apelantes foram os autores dos fatos descritos na denúncia. Materialidade e autoria vieram devidamente demonstrados pelos elementos de convicção, especialmente na comunicação de ocorrência, no auto de apresentação e apreensão e na prova oral colhida perante a autoridade policial, sendo a versão das testemunhas harmônicas e categóricas ao afirmar que os aparelhos estavam nas vestimentas dos acusados, os quais haviam colocado as roupas em bandejas individuais. Assim, a versão dos acusados não encontra respaldo nas provas colhidas e confirmadas em juízo, havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.